Tribunal: STF
Processo: MS 23010
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-12-03
Data de publicação: 1998-12-03

Ementa:
EMENTA: - Mandado de Segurança. 2. Desapropriação para
a Reforma Agrária. 3. Decreto que declarou de interesse social aos
fins de desapropriação para reforma agrária. 4. Alegação de vistoria
do INCRA realizada de forma irregular, com cerceamento de defesa. 5.
Hipótese em que o Decreto nº 2250, de 11.6.1997, não é aplicável,
porque posterior à vistoria impugnada. 6. Os impetrantes já
discutem, em ação declaratória, a anulação da vistoria sobre o
imóvel expropriando e a nulidade dos efeitos do laudo. 7.
Controvérsia pendente do desate de questões de fato, inclusive
quanto à produtividade do imóvel. 8. Iliquidez de fatos. 9.
Cerceamento de defesa que não cabe, desde logo, reconhecer em
mandado de segurança. 10. Mandado de Segurança indeferido,
ressalvadas as vias ordinárias.